Tribunal: TJDFT
Processo: 0708527-36.2021.8.07.0019
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-11

Ementa:
Homicídio qualificado. Nulidade. Sentença contrária à decisão dos jurados. Circunstâncias judiciais. Pena: fração de aumento. Confissão. Atenuante.
1 - As nulidades posteriores à pronúncia, se não arguidas na sessão plenária de julgamento pelo Tribunal do Júri, preclusas, tornam-se superadas.
2 - Não é contrária a texto expresso da lei ou à decisão dos jurados (alínea “b” do inciso III do art. 593 do CPP) sentença proferida em consonância com as respostas dos jurados aos quesitos.
3 - Decisão do júri amparada nas provas produzidas, firmes quanto ao crime e à autoria, não é manifestamente contrária à prova dos autos.
4 – No exame da conduta social há que se considerar o “papel” do réu na comunidade, inserido no contexto da família, vizinhança e outras. Noticiada a relação conturbada entre o réu e sua namorada e cometido o crime contra pessoa que o acusado considerava como amigo, há fundamentos idôneos para exasperar a pena-base em razão da conduta social.
5 - Presentes duas ou mais qualificadoras no delito, uma deve ser utilizada para fins de tipificação do crime qualificado e as demais na dosimetria da pena, seja na pena-base, seja como circunstância agravante, se prevista legalmente como tal, vedado o ‘bis in idem’ (súmula 27 do Tribunal).
6 – O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base.
7 - O réu terá direito à redução da pena pela confissão sempre que houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser usada pelo juiz como um dos fundamentos para a condenação, ainda que seja parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada em juízo (REsp n. 1.972.098/SC, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022).
8 - Apelação provida em parte.